Tribunal: TJPA
Processo: 0816997-87.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816997-87.2021.8.14.0401

APELANTE: HELDER FABIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO VII, DO CPB. PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação sedimentada do STJ é no sentido de que, embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada,
in casu
, a fixação de regime diverso do fechado

2. Não há que se aplicar a atenuante do art. 66 do CPB, também chamada de atenuante da coculpabilidade, já que esta não encontra amparo legal, sendo mera discussão doutrinária, a qual não é fonte direta do Direito Penal. Ademais, no remoto caso de aceite dessa teoria, ainda assim não seria ela cabível no caso que ora se julga, visto que uma de suas condições de aplicação não restou aqui comprovada, qual seja, a conexão entre a omissão estatal e a marginalização do réu, que o teria levado a delinquir.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HELDER FABIO DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro. (crime de roubo majorado).

Narra a denúncia, ao ID n. 8866217, que no dia 04 de novembro 2021, por volta de 19h, as vítimas CARLOS JAILTON DA COSTA, PAULA DANIELY FERREIRA DA SILVA e PAULO CESAR LOREDO DE ASSUNÇÃO se encontravam no interior de um veículo coletivo da linha PAAR-CEASA e, quando o ônibus trafegava pela Tv. Lomas Valentinas com Av. Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, foram abordados pelo denunciado, o qual anunciou o assalto mediante grave ameaça perpetrada com uma faca.

Durante a ação, HELDER FÁBIO, ameaçando a vítima CARLOS JAILTON de desferir-lhe uma facada, subtraiu-lhe um aparelho celular e um relógio; abordou também a vítima PAULA DANIELY e pediu grosseiramente seu aparelho celular, puxando-o de sua mão; da mesma forma, abordou a vítima PAULO CÉSAR e mandou que entregasse o celular, mas a vítima o havia escondido e disse que só tinha dinheiro, assim HELDER FÁBIO puxou com violência o valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) de suas mãos.

Em seguida, o denunciado empreendeu fuga do veículo coletivo, mas foi perseguido pelas vítimas que conseguiram detê-lo mais à frente, oportunidade em que populares apareceram e passaram a agredi-lo, até a chegada de policiais militares.

Com HELDER FÁBIO foram apreendidas uma faca, tipo de cozinha, e a quantia de R$92,00 (noventa e dois reais).

Perante autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva.

Registre-se que a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva e os mandados de prisão já se encontram registrados em banco de dados mantido pelo CNJ, nos termos do art. 298-A do CPP, conforme se vê pela certidão acostada no ID 40642284 - Pág. 1/2.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas pelo Auto/Termo de Apreensão de Objeto e Auto de Entrega acostados ao ID 40102714 – pag. 39 e 41, bem como pelas declarações das vítimas, depoimentos testemunhais e pela confissão do denunciado.

Em razões recursais, ao ID n. 8866338, pugna a defesa pela Reforma da sentença condenatória em relação ao regime inicial de pena, para o semiaberto.

Por fim, requer que seja acatada a atenuante genérica do art. 66 do CP.

Em contrarrazões, ao ID n. 8866345, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo improvimento do presente recurso, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque Da Silva, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do recurso interposto porque atendidos os requisitos para suas admissibilidades, porém, no mérito, pelo IMPROVIMENTO por total falta de amparo legal.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

1. A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do réu do fechado para o semiaberto, aduzindo que a aplicação do regime mais gravoso foi equivocada.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (ID n. 8866325):

”(...) 2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal verifico que a culpabilidade do acusado, assim entendida como a reprovabilidade de sua ação criminosa, é inerente à espécie delitiva, não havendo, aqui, nada a acrescentar; quanto aos antecedentes, verifico que o réu registra duas condenações anteriores, ambas transitadas em julgado e dentro do período depurador do art. 63 do CP, conforme Certidão de Antecedentes Criminais (Id. 51098261). Dessa forma, utilizo uma das condenações como maus antecedentes, aumentando a pena mínima em 1/8 e deixo para valorar a segunda condenação como agravante (reincidência) na segunda fase da dosimetria da pena, não incorrendo, assim, em bis in idem (Súmula nª. 241 do STJ); não há elementos nos autos sobre a personalidade do réu e sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em crimes desta natureza. Por fim, a vítima em nada concorreu para o crime. Fixo a pena-base em 4 anos, 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

3- Na segunda fase da dosimetria, analiso as agravantes e atenuantes legais. Verifico a presença da circunstância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”), bem como a existência da agravante da reincidência (art. 63 do CP). Faço a compensação entra a atenuante e agravante e mantenho a pena intermediária em 4 anos, 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.

4 – Na terceira fase da dosimetria, ausente causa de diminuição de pena, verifico a existência da causa de aumento do inciso VII do §2º do art. 157 do CP, uma vez que o denunciado utilizou arma branca para praticar os crimes. Assim, aumento a pena de cada crime de roubo no patamar de 1/3 (1 ano e seis meses). Considerando, ainda, que os crimes foram cometidos em concurso formal (art. 70 do CP), aumento as sanções em 1/5 (um quinto), conforme já delineado na fundamentação desta sentença, fixando a pena definitiva em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

5- Nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado, uma vez que se trata de réu reincidente. (...)”

O Réu pede, alteração do regime de cumprimento da pena de fechado para semiaberto.

Segundo diz, considerar a reincidência para agravar a pena e também impor regime de cumprimento mais gravoso impede que alcance melhor a ressocialização, tendo em vista que confessou a prática delitiva.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

O Apelante, como bem ressaltou o magistrado na sentença possuía duas condenações transitadas em julgado no momento da prática delitiva, o que foi utilizado para efeito de negativar os antecedentes do Réu, e ainda, para efeito da agravante da reincidência.

Deste modo, bem justificou, o Juízo singular, o regime mais gravoso - fechado.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ANOTAÇÃO CRIMINAL ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N. 269 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - [...].

IV - Em relação ao regime prisional, sendo a paciente reincidente e portadora de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), o regime fechado mostra-se o mais adequado, ainda que a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável a Súmula n. 269/STJ: 'É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais'. - GRIFEI

V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no HC 653.878/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021; sem grifos no original.)

Portanto, deve haver, no caso, a fixação do regime inicial fechado por expressa previsão legal, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b e § 3º, do Código Penal.

A propósito, na esteira do preconizado no C. Penal, art. 33, § 3°, “a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto”.

In casu, o regime adequado à hipótese é mesmo o inicial fechado, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas pelo Juízo Singular (maus antecedentes), aliadas à reincidência, justificam a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da sanção.

2. Quanto ao pedido da atenuante genérica do art. 66, do CPB - da coculpabilidade:

Igualmente não pode ser reconhecida.

De fato, a aplicação da chamada coculpabilidade como atenuante genérica – segundo a qual a responsabilidade pelo ato criminoso praticado pelo réu deveria ser parcialmente atribuída à sociedade em razão de que nem todos os cidadãos têm as mesmas condições de buscar os meios de sobrevivência – não encontra amparo em nosso ordenamento jurídico, sendo mera afirmação de autores cuja ideologia visa apenas caracterizar o sistema capitalista como um meio que marginaliza alguns de seus cidadãos.

Resta bastante claro que se trata de uma discussão de cunho político-ideológico, pois a realidade se mostra bem mais consentânea com os fatos, já que não apenas aqueles menos favorecidos economicamente praticam os mais diversos tipos de crimes, mas também aquelas pessoas mais abastadas, de modo que essa discussão, pelo menos por enquanto, deve se ater apenas à seara doutrinária, que não é fonte direta do Direito Penal.

Com efeito, na vida real sabe-se que a criminalidade não escolhe classe social, sendo o crime um fenômeno que atinge às pessoas de maneira indiferente, tanto no polo ativo, quanto no passivo, não havendo que se falar em responsabilidade da sociedade por uma conduta individual de uma pessoa, motivo pelo qual deve ser modificada a sentença também nesta parte.

De outra banda, no remoto caso de aceite dessa teoria, ainda assim não seria ela cabível no caso que ora se julga, visto que uma de suas condições de aplicação não restou aqui comprovada, qual seja, a conexão entre a omissão estatal e a marginalização do réu, que o teria levado a delinquir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022